Tribunal: TJSP
Processo: 1511443-40.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ameaça e desacato. Acusado que, na tentativa de tirar satisfação com a criança que supostamente agrediu seu filho, invade a escola, desacata a diretora e ainda a ameaça. Palavra da vítima que merece credibilidade, estando em consonância com os depoimentos das testemunhas presenciais. Prova hábil. Ameaça e desacato caracterizados. Condenação de rigor. Réu reincidente específico e com condenação

Ementa:
Ameaça e desacato. Acusado que, na tentativa de tirar satisfação com a criança que supostamente agrediu seu filho, invade a escola, desacata a diretora e ainda a ameaça. Palavra da vítima que merece credibilidade, estando em consonância com os depoimentos das testemunhas presenciais. Prova hábil. Ameaça e desacato caracterizados. Condenação de rigor. Réu reincidente específico e com condenação pelo delito de homicídio tentado. Penas bem dosadas. Regime semiaberto. Apelo improvido.